Tribunal: TJPA
Processo: 0806609-13.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806609-13.2016.8.14.0301

SENTENCIANTE: RAFAELLA SILVA MENDES

SENTENCIADO: COORDENADOR DE CURSOS E CONCURSOS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO EXCLUÍDO NO EXAME DE SAÚDE POR APRESENTAR UM LAUDO QUE NÃO FOI ASSINADO POR UM ESPECIALISTA EM ORTODONTIA. NORMA EDITALÍCIA EM DESACORDO COM O QUE PRECEITUA A LEI QUE REGULA O EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA.

1.

In casu
, o Impetrante foi excluído na segunda etapa do Concurso Público de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará - CFP/PM/2016, correspondente à avaliação de saúde, por ter apresentado um laudo ortodôntico exarado por dentista que não possuía especialização em Ortodontia, tendo o referido documento sido assinado por um Cirurgião Dentista;

2.

A Lei nº 5.081/66, que regula o exercício da Odontologia, em seu art. art. 6, inciso I, preceitua que compete ao Cirurgião Dentista praticar todos os atos pertinentes a profissão, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação;

3.

Outrossim, o mencionado dispositivo legal demonstra que o profissional que assinou o laudo apresentado pelo Impetrante possuía os requisitos legais e profissionais necessários para assim proceder, motivo pelo qual, a sentença determinando que a autoridade impetrada aceitasse o laudo odontológico apresentado pelo recorrido e autorizasse o prosseguimento do mesmo no certame, foi corretamente proferida;

4.

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. por unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Reexame Necessário da sentença
proferida pela Exmª. Srª. Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que concedeu a segurança pleiteada nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado por
Rafaella Silva Mendes
contra ato do
Coordenador de Cursos e Concursos da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP,
promovido pela
Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP.

Na peça exordial (ID nº 2425844), a Impetrante narrou que se inscreveu no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 001/CFP/PMPA, e foi aprovada na primeira etapa do concurso, constituída de prova objetiva. Aduziu, ainda, que foi considerada inapta na segunda fase do concurso, sob a seguinte justificativa: “candidata não apresentou laudo emitido por ortodontista previsto no edital, vedado laudo emitido por cirurgião dentista clínico”. Argumenta que a avaliação do laudo apresentado foi completamente arbitrária e desprovida de motivação. Requer, em sede de liminar, o seu retorno ao certame, sendo considerada apta à realização do Teste de Avaliação Física.

A liminar foi indeferida pelo juízo de piso ID 2425854.

O Estado do Pará requereu o ingresso na lide e, em peça de ID 2425862, argumentou, em síntese: a inépcia da inicial, a inexistência de ato ilegal, a impossibilidade de revisão judicial dos critérios de seleção adotados no concurso público.

A FADESP prestou informações, sob o ID 2425865, argumentando, em síntese, o não cabimento do mandado de segurança, a vinculação ao edital e ao princípio da legalidade estrita.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º Grau opinou pela concessão da segurança (ID nº 2425873).

A r. sentença (Num. 2425875 - Pág. 1/6) concedeu a segurança, reconhecendo que a Impetrante se encontra apta no exame odontológico, devendo prosseguir no certame e, caso aprovada em todas as etapas, que seja habilitada a realizar o Curso de Formação de Praças da PM/PA.

Devidamente intimados da sentença, as partes não interpuseram recurso voluntário, consoante se extrai da certidão aposta ao ID nº 2425877.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pela confirmação da sentença de 1º grau
(ID2596605).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, pelo que passo a analisá-la
.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que concedeu a segurança pleiteada por entender que não há respaldo algum que fundamente a exclusão do candidato no exame de saúde.

Inicialmente, ressalto que o edital é o ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar um concurso público, estando os candidatos a subordinados ao mesmo. Saliento, também, que a Administração tem a prerrogativa de estabelecer parâmetros para o ingresso de servidores e empregados em seus quadros. Porém, os atos administrativos devem ser pautados nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de se transformar em arbitrariedade, ilegalidade e atitude discriminatória.

No caso em análise, o Impetrante foi eliminado na segunda fase do concurso, correspondente à avaliação de saúde, tendo em vista não ter apresentado um laudo ortodôntico emitido e assinado por ortodontista.

Assim preceitua o art. 6º da Lei nº 5.081/66:

“Art. 6º Compete ao cirurgião-dentista:

I - praticar todos os atos pertinentes a Odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação;”

Outrossim, da leitura do transcrito dispositivo legal, constata-se que a exigência editalícia de um laudo assinado por Ortodontista viola a Lei que regula o exercício da Odontologia, visto que a profissional que assinou o laudo apresentado pelo Impetrante possuía os requisitos legais e profissionais necessários para assim proceder.

Dessa forma, verifica-se que o Edital do certame em questão não observou a legislação federal aplicável à matéria, pois não pode o edital do certame exigir que os candidatos apresentem laudo firmado obrigatoriamente por profissional especialista em Ortodontia, quando a lei que regulamenta o exercício profissional possibilita que tal atividade seja feita pelo cirurgião-dentista.

Portanto, não cabe à Administração Pública, valendo-se do poder discricionário, ultrapassar os limites estabelecidos na própria lei federal que regulamenta a profissão, já que o princípio da legalidade não deve ser violado.
De igual modo, não lhe é autorizada agir fora dos parâmetros de razoabilidade e desproporcionalidade, motivo pelo qual, entendo que a sentença de piso foi corretamente proferida.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO EM EXAME MÉDICO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELA APTIDÃO. 1. Candidato a Técnico de Enfermagem que foi desclassificado do certame em exame de saúde. 2. Perícia que concluiu pela capacidade de exercício da profissão. 3. A discricionariedade da Administração Pública não pode ser confundida com arbitrariedade nem permite a inobservância dos demais requisitos legais do ato administrativo, entre eles a motivação do ato vinculado. 4. Possível o controle da legalidade do ato administrativo. 5. Correta a sentença que manteve o candidato nas demais fases do concurso. Recurso conhecido e desprovido. (TJ – RJ – REEX: 02657472720088190001 TIO DE JANEIRO CAPITAL 1ª VARA FAZ PÚBLICA, Relator: ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 30/07/2014, QUARTA CÂMARA CÉVEL, Data de Publicação: 01/08/2014).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial
CONHEÇO
do Reexame Necessário e mantenho a sentença do Juízo de Piso.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 27/02/2020